Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA DECRETADA. QUESTÕES DE FATO. ALEGAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA.
1. A demanda versa sobre ressarcimento pleiteado por entidade seguradora contra supermercado em decorrência de indenização securitária por veículo de segurado furtado no estacionamento da parte ré.
2. As questões fáticas concernentes ao local do sinistro, da culpa exclusiva de terceiro ou da ocorrência de caso fortuito foram deduzidas apenas na apelação e, portanto, constituem inovação em grau recursal, não podendo ser alegadas exclusivamente em segundo grau de jurisdição, sob pena de julgamento per saltum, já que sequer foram analisadas na sentença.
3. Apelação não conhecida.